Tribunal: TJDFT
Processo: 0726908-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726908-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCOTEP IND E COM DE TUBOS ESPECIAIS DE PRECISAO LTDA AGRAVADO: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, DANIEL LIMA BRAGA, VIVIANE SEVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela INCOTEP - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TUBOS ESPECIAIS DE PRECISÃO LTDA contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0002876-94.2016.8.07.0001 movida em desfavor de VIVIANE SERVERINO DE CARVALHO LIMA BRAGA E OUTROS, indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Nas razões recursais (ID 18155084), narra ter esgotado todas as formas de encontrar bens dos agravados passíveis de constrição para satisfação do seu crédito. Alega terem as últimas pesquisas realizadas nos sistemas supracitados ocorrido há mais de três, razão pela qual, considerado o interregno transcorrido, é permitido novas consultas. Defende a possibilidade de o Judiciário utilizar dos indigitados sistemas para solucionar a presente execução, em homenagem aos princípios constitucionais da economia, efetividade e celeridade processual. Sustenta ser a inclusão do nome dos executados no rol dos maus pagadores uma inovação do Código de Processo Civil de 2015, mormente na hipótese quando se encontra bens passíveis de constrição. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão objurgada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18155090). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da indeferiu os pedidos de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e de inclusão do nome dos executados em cadastros de inadimplentes. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a urgência, tendo em vista não restar configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Malgrado a recorrente esteja a pleitear o efeito suspensivo, inexiste praticidade do seu requerimento, pois, o próprio juízo de origem determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, consignando que o prazo prescricional somente irá fluir após o referido sobrestamento. Nesse contexto, resta evidenciado a desnecessidade da providência reclamada. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator